Tribunal: TJMT
Processo: 1011258-12.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-29
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1011258-12.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
AGRAVADO: ALEX SEBASTIÃO DA SILVA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado pelo Estado de Mato Grosso contra decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos do Mandado de Segurança no. 1020139-49.2020.8.11.0041, impetrado pelo ora Agravado contra ato supostamente ilegal atribuído ao Secretário Adjunto de Gestão de Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão, concedeu a liminar requerida para o fim de determinar à Autoridade Coatora que proceda a redução de 50% (cinquenta por cento) da carga horária da sua jornada de trabalho, sem redução da remuneração.
Analisando os autos, verifico que o processo originário tramita de forma eletrônica, de modo que é dispensado ao Agravante a juntada das peças indicadas no artigo 1.017, I e II do CPC.
Ocorre que, o Mandado de Segurança tramita em segredo de justiça e, por este motivo esta Relatora não tem acesso ao andamento processual no sistema eletrônico de Primeiro Grau.
Assim, determino a intimação do Agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, trazer aos autos a cópia integral do Mandado de Segurança para apreciação do pedido de liminar.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de maio de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora